Tribunal: TJBA
Processo: 0000318-66.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000318-66.2019.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RUBENILSON DE FREITAS MARQUES Advogado(s): ICARO AMORIM FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL). FURTO DE ÁGUA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES. CRIME CONSUMADO. PENA REDUZIDA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE, SOMENTE PARA REDUZIR A PENA DEFINITIVA E SUBSTITUIR POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. I- Consta nos autos que no dia 03/04/2019, o ora recorrente foi flagranteado e constatada a ligação clandestina usada para abastecer seu estabelecimento comercial denominado bar “Night Club” situado no bairro Manoel Dantas Sobrinho de Jeremoabo. As subtrações dos volumes de água mediante fraude, durante os anos de 2016 a 2019, nas mesmas condições de tempo, lugar e execução. II- A ora apelante foi condenado pelo Juízo da Vara Crime de Jeremoabo a uma pena definitiva de 04 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º, II, do CP). III- Razões de apelo. Requer, preliminarmente, a rejeição da denúncia por inépcia material e por falta de condição para o exercício da ação penal. No mérito, pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, IV, V, VII, do CPP ou aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pela redução da pena ao mínimo legal. IV- Preliminares rejeitadas. A alegação de inépcia da denúncia, sob o argumento de ausência de justa causa ou ilegitimidade passiva, não tem respaldo, eis que a denúncia descreveu um fato típico e narrou suficientemente todas as circunstâncias fáticas que envolveram a prática do delito, não sendo, por conta disso, inepta, tampouco ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório. V- Não há que se falar em absolvição, estando evidente a prática do delito previsto no art. art. 155, §4º, II, do CPP (furto qualificado mediante fraude), pois o ora recorrente realizava ligação irregular para que o hidrômetro não registrasse a quantidade de água consumida, em prejuízo a Embasa por aproximadamente 03 (três) anos, se tratando de um local comercial conhecido como “Night Club”. VI- É inteiramente desproporcional aplicar, in casu, o princípio da insignificância e extinguir a punibilidade do recorrente, haja vista o furto de água para estabelecimento comercial pelo período aproximado de 03 (três) anos. VII- Reduzida a pena basilar para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, vez que só foram justificadas a “culpabilidade” e os “antecedentes”, sendo a fundamentação relativa às “circunstâncias do delito”, inerente ao próprio tipo, vez que foi descrita a conduta de furto de água. Utilizo, portanto, do patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas, sendo 09 (nove) meses para cada vetor negativo. VIII- Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea extrajudicial (art. 65, III, “d”, do CP), devendo ser reduzida a pena para 02 (dois) e 11 (onze) meses de reclusão, tornando-a definitiva, vez que não foi aplicada a continuidade delitiva na r. sentença, tampouco houve reuso da acusação. IX- Parecer Ministerial pelo improvimento do apelo. X- Apelo conhecido, preliminar rejeitada e no mérito, provido parcialmente, reduzindo-se a pena definitiva para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época. Substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo de Execução. Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 0000318-66.2019.805.0142, da Comarca de Salvador, constituindo-se como apelante Rubenilson de Freitas Marques e como apelado o Ministério Público, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer, rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM